Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-53.2024.8.11.0036
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001054-53.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGINALDO JOSE SOARES - CPF: 873.264.261-04 (APELANTE), ROSILAINE RAMALHO - CPF: 216.976.298-14 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO RCC C/C CONVERSÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC PREENCHIDOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inépcia da petição inicial somente deve ser reconhecida quando houver impossibilidade de compreensão do pedido ou dos fatos narrados, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso em apreço.

Demonstrado que o autor especificou a contratação impugnada e indicou os valores descontados indevidamente, com a devida fundamentação, resta configurado o preenchimento dos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, inciso VIII, permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando constatada a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por REGINALDO JOSE SOARES, visando reformar a sentença de ID 259211164, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contratação de Cartão RCC c/c Conversão de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no1001054-53.2024.8.11.0036, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, pelos seguintes fundamentos:

“Ante do exposto, considerando a ausência das informações requisitadas, na forma do artigo 330, I e IV c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Se interposto recurso de apelação, VOLTEM-ME conclusos para a análise do juízo de retração previsto no art. 331 do CPC,
faculdade atribuída somente a este caso (indeferimento da inicial)
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, não havendo qualquer requerimento no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.006 da CNGC-MT), ARQUIVEM-SE os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.”

Em suas razões de ID 259211166 o apelante requer o deferimento da assistência judiciária gratuita e no mérito, a reforma da sentença para que o processo retome seu curso, afastando-se a inépcia da petição inicial e determinando que o banco apresente o contrato objeto da demanda.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID 259211186, por meio das quais pede preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

O banco litigante sustenta em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor litigante não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória e revisional.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO

Colenda Câmara.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de contratação de cartão RCC c/c conversão de contrato c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por REGINALDO JOSE SOARES em face de BANCO PAN S.A.

O recorrente alega que desconhece a contratação impugnada e que o Banco nunca lhe forneceu o contrato, o que gera evidente vulnerabilidade e dificulta a especificação das cláusulas questionadas.

Deste modo, quanto à alegação de inépcia da inicial, esta somente deve ser acolhida quando for impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso.

In casu
, a autora especificou que buscou a apelada para celebração de empréstimo consignado, no entanto, notou que em realidade foi celebrado um contrato de cartão de crédito consignado, que encontra ativo desde 19/09/2022, sob a descrição “Contrato de Cartão número 763621592-8 CBC/BANCO 623 - BANCO PAN S.A no valor mensal de R$ 74,68 (setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), sem que a Requerente tenha conhecimento de ter contratado o aludido serviço.

Portanto, ao meu sentir, os requisitos previstos no art. 319 do CPC foram preenchidos satisfatoriamente.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. 1.
Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.
(...)”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho, j. em 08/02/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal também já se manifestou de igual forma, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA
- TAXA DE CADASTRO - COBRANÇA PERMITIDA - SERVIÇO DE TERCEIROS – CONTRAÇÃO APÓS 30.04.2008 – COBRANÇA AFASTADA – REGISTRO DE CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1
. A inicial da ação revisional de contrato bancário, que impugna os encargos moratórios contratados e a cobrança de juros remuneratórios capitalizados, de tarifa de cadastro, serviços de terceiros e registro de contrato, sem indicar valor incontroverso devido, não pode ser indeferida por inépcia, com base na norma do art. 285-B do CPC.
(...)” (Ap 144624/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS E DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE EXTINÇÃO DA AÇÃO - REJEIÇÃO
- GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE SE COMPROVADA A DIFICULDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA - PRECENDENTE STJ - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - POSSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - MANUTENÇÃO - TARIFAS DE CADASTRO (TC) E TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL - INOBSERVÂNCIA - DETERMINAÇÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL MANTIDA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - LIMITE DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NÃO EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM LIMÍTROFE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVERSÃO EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES - OBRIGAÇÃO CUJA EXIGIBILIDADE FICA SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO AO AUTOR, ART. 98, §§ 2o E 3o, DO NOVO CPC - RECURSO DE UM DOS APELANTES PROVIDO - RECURSO DOS DEMAIS DESPROVIDOS.
"Não é inepta a petição inicial que consigna as causas próximas e remotas, de maneira a tornar conhecidos os fundamentos de fato e de direito que subsidiam a pretensão. A inicial da ação revisional de contrato bancário, que impugna os encargos moratórios contratados, sem indicar valor incontroverso devido e demonstrar o respectivo pagamento, não pode ser indeferida por inépcia, com base na norma do art. 285-B do CPC. Recurso provido”
. (TJ-MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 02/04/2014, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL). (...)” (Ap 89297/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA
- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL - POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DO ENCARGO - PRECEDENTES DO STJ E TJMT - TAXA DE CADASTRO - COBRANÇA PERMITIDA - SERVIÇO DE TERCEIROS – CONTRATAÇÃO APÓS 30.04.2008 – COBRANÇA AFASTADA – PRECEDENTE DO TJMT - DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
"A inicial da ação revisional de contrato bancário, que impugna os encargos moratórios contratados e a cobrança de juros remuneratórios capitalizados, de tarifa de cadastro, serviços de terceiros e registro de contrato, sem indicar valor incontroverso devido, não pode ser indeferida por inépcia, com base na norma do art. 285-B do CPC.
(Ap 144624/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015). (...)” (Ap 120306/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016) (grifo nosso).

Em relação a inversão do ônus da prova, é importante esclarecer que a inversão não é, em tese, automática e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la.

Note-se que a hipossuficiência prevista na lei, não diz respeito, no caso, à situação econômico-financeira da parte, mas sim, à hipossuficiência de informação.

Conforme entendimento já consolidado no c. STJ, a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em sede do CDC tem por princípio a vulnerabilidade do consumidor, mecanismo que visa garantir a igualdade formal-material aos sujeitos da relação de consumo. Trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser aplicado a inversão do ônus da prova de ofício ou a requerimento da parte, sempre que verificada a verossimilhança ou a hipossuficiência do consumidor.

Neste viés, o que se inverte na prova são os fatos diretamente relacionados a hipossuficiência do consumidor, porque os fatos que são de fácil produção para o consumidor ele próprio é obrigado a produzir, então só inverte quando o fato tiver relação com a hipossuficiência do consumidor, seja ela técnica, financeira, de conhecimento, de informação, científica, de educação, participação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo,
acesso a todos os dados e informações
, ou seja, ele não tem como trazer elemento sobre os fatos que ele pretende provar, então a hipossuficiência gera a inversão do ônus da prova somente em relação a esses fatos, não são a todos os fatos.

Por óbvio, a empresa apelada possui mais capacidade técnica de produzir prova acerca dos pontos a serem fixados como controvertidos pelo Julgador
a quo
.

Desse modo, a inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor e, uma vez preenchidos os pressupostos previstos no art. 6o, inciso VIII, do CDC, deve ser deferido, tal como ocorre no caso dos autos, diante da hipossuficiência do autor.

Cabe ressaltar, por oportuno, que a inversão do
ônus probandi
,
,
não exime o autor da ação a produzirem prova mínima do direito alegado nos autos, sendo este o entendimento consolidado na Súmula 330 deste Tribunal de Justiça.

Portanto, vislumbrada a ocorrência
da vulnerabilidade e hipossuficiência do apelante frente à capacidade técnica e econômica do apelado, a regra sofre uma “flexibilização”, a fim de criar uma igualdade no plano jurídico.

Razão pela qual defiro a inversão do ônus probatório.

Dispositivo
.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença, afastar a alegação de inépcia da inicial e deferir a inversão do ônus probatório.

Consequentemente, determino o retorno dos autos ao primeiro grau para seu regular processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025